Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733214-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES APARECIDO RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ULISSES APARECIDO RIBEIRO, M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0712092-16.2018.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação aos cálculos apresentada pelos exequentes e deferiu o levantamento do valor requerido (ID 68640666 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18806248), os agravantes narram que formularam pedido de cumprimento de sentença utilizando como índice de correção monetária a TR, tendo em vista a norma vigente à época. Sustentam, no entanto, que, tendo em vista o trânsito em julgado do RE no 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requisitaram a retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Afirmam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo em qualquer grau de jurisdição. Alegam que erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de índices de atualização monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença. Defendem, assim, que não há preclusão da matéria. Sustentam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser revisto. Alegam que a decisão viola o princípio da economia processual. Argumentam que na hipótese dos autos não se aplicam as previsões do artigo 100, §8o, da Constituição Federal, uma vez que não houve intuito de deliberadamente fracionar o valor da execução com a finalidade de burlar o regime de precatório, mas busca-se a expedição de nova requisição complementar para corrigir o valor devido. Afirmam, ainda, que o reembolso das custas adiantadas pelo exequente é consectário lógico da sentença e, assim, seu reembolso é pedido implícito. Asseveram que a Fazenda Pública tem obrigação de pagamento das custas processuais quando for sucumbente na ação. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária e, ainda, deferir o reembolso das custas processuais. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 18894850). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Na hipótese dos autos, os exequentes promovem cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (ID 26871678 dos autos de origem) e, apresentaram impugnação aos cálculos da contadoria judicial, alegando que o índice de correção monetária dos valores deve ser o IPCA-E e que o Distrito Federal deve ser condenado ao reembolso das custas iniciais (ID 65499535 dos autos de origem); que, no entanto, foi rejeitada pelo Juízo de origem, nos termos da decisão agravada (ID 68640666 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 26872247, pelo valor indicado na planilha de ID 26871912. Foi expedida RPV nos valores calculados pelos autores (ID 54054849). O réu não cumpriu a obrigação, razão pela qual foi realizado o sequestro dos valores (ID 64559591). Os autores, em nova manifestação, informaram que discordam dos cálculos, pois, esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais (ID 65499535). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para a expedição de RPV, uma vez que não a impugnação foi rejeitada, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem a expedição de RPV complementar. Portanto, como a petição de ID 65499535 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, razão pela qual indefiro este pedido. Defiro o levantamento do valor conforme requerido. Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência n.o 4200, para que proceda à transferência dos valores de R$ 1.759,03 (um mil, setecentos e cinquenta e ove reais e três centavos) e demais acréscimos referentes ao bloqueio judicial de ID 072020000006370389 (ID 64559591), para a conta corrente no 54046-3, agência 3478-9, Banco do Brasil (001), em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Operada a preclusão dessa decisão, Encaminhe-a à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Após, aguarde-se o pagamento do precatório de ID 41464020. A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração do índice de correção monetária e inclusão das custas processuais mesmo após a expedição da requisição de pagamento de pequeno valor e a realização de sequestro dos valores. Analisando os autos na origem, observa-se que, em 25.09.2019 os agravantes apresentaram petição, indicando o valor atualizado do débito (ID 45621459 dos autos originais). Nesta oportunidade, os recorrentes elegeram a TR como índice de correção monetária. Em 10.10.2019, o Juízo a quo proferiu decisão acolhendo os cálculos apresentados pelos recorrentes (ID 46842050 dos autos originais) e abrindo prazo de 30 dias para o Distrito Federal apresentar impugnação, o qual transcorreu sem manifestação (ID 51634573 dos autos originais). Em seguida, os autos foram para a Contadoria Judicial que apresentou, em 14.01.2020, novos cálculos nos termos indicados pelos agravantes (ID 53497770 dos autos originais). O Distrito Federal foi oficiado da expedição da requisição de pequeno valor, em 27.01.2020 (ID 54054849 dos autos originais). Contudo, o recorrido não efetuou o pagamento do requisitório (ID 54634570 dos autos originais), motivo pelo qual, em 03.06.2020, foi determinado o bloqueio via BacenJud e o valor foi sequestrado das contas do ente distrital (ID 64559592 dos autos originais). Somente após a declaração pelo Juízo a quo de satisfação da obrigação (ID 64559590 dos autos originais), os recorridos apresentaram impugnação nos autos (ID 65499535 dos autos originais), requerendo que o valor devido fosse atualizado por índice diverso do indicado inicialmente, com fundamento na decisão do RE no 870.947. Considerando que o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário ocorreu em 03.10.2019, observa-se que os recorrentes tiveram oito meses para se manifestar nos autos indicando que seu intuito de corrigir monetariamente o débito por meio de outro índice que não a TR, assim como adicionar as custas iniciais. Ocorre que a parte permaneceu inerte, permitindo não apenas a expedido da requisição de pequeno valor, mas que medidas concretas fossem adotadas e as contas governamentais fossem sequestradas. A impugnação apresentada pelos recorrentes não se funda em erro material ou de cálculo, mas verdadeira alteração dos índices e parcelas executadas. Os valores executados pelos recorrentes advém de direitos disponíveis e, portanto, em princípio, a inércia em impugnar os valores apresentados pela contadoria judicial, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, indica aceitação dos cálculos e renúncia tácita das verbas ora pretendidas. Outrossim, mostra-se, a priori, inviável a retificação do requisitório expedido nos autos de origem, haja vista que este foi satisfeito e, portanto exauriu sua eficácia no mundo jurídico. Além disso, o artigo 100, §8o, da Constituição Federal, veda a emissão de expedição de requisitório complementar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator